Tribunal: TJES
Processo: 5000054-65.2023.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000054-65.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ILSON MEDEIROS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE ESPECIAL, NÃO CONTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE OU ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, na qual o autor alega, em síntese, que era funcionário da empresa CITÁGUA S/A (atual BRK AMBIENTAL) e teve uma conta salário criada junto ao BANCO SANTANDER para possibilitar o pagamento de verbas remuneratórias ou similares. Acontece que, nos meses de setembro e outubro de 2022, o demandante alega que passou a receber cobranças por meio de SMS e ligações do requerido, mencionando uma dívida no valor de R$ 892,56 (oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos). Embora o demandante tenha aceitado renegociar a dívida apresentada, alega que esta não estava vencida. O requerente afirmou, ainda, que, na citada proposta de acordo, não havia descrição do que se tratava a dívida, somente estava especificado o percentual monetário. O autor, inconformado, fez contato, via telefone, com a plataforma Quite e foi informado que havia a transferência de crédito vencido no valor de R$ 174,80 (cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos). No entanto, verificou que, na plataforma Quite, constava que o valor cobrado era de R$ 175,27 (cento e setenta e cinco e vinte e sete centavos) de cheque especial e R$ 717,29 (setecentos e dezessete reais e vinte nove centavos) de Santander SX Master. Insatisfeito, o autor retomou o contato com a plataforma e foi informado que a dívida em atraso era de R$ 179,23 (cento e setenta e nove reais e vinte três centavos). Neste cenário de informações desencontradas, o autor optou por deslocar-se até cidade de Cachoeiro de Itapemirim para tratar sobre a questão pessoalmente com a Instituição Financeira ré. Assim, foi informado que os valores cobrados eram oriundos da utilização de cheque especial na conta salário e que seria necessário que ele assinasse um papel para que o cartão de crédito não fosse cancelado. No dia 05 de novembro de 2022 o autor teria efetuado o pagamento da última fatura do cartão de crédito correspondente ao mês de novembro de 2022 disponível no aplicativo. No entanto, ao entrar em contato com a Central de Atendimento, no dia 07/11/2022, foi informado que a fatura do cartão de crédito, do mês de novembro, estava vencida e que os valores cobrados no boleto eram provenientes da junção do débito automático da plataforma de streaming Globoplay e todas as parcelas de cartão de crédito, inclusive as vincendas. No dia 08 de novembro de 2022, o autor teria retornado à agência novamente para entender a razão dos valores do cartão de crédito serem cobrados de forma antecipada e para solicitar o estorno da parcela que havia pagado em duplicidade. Deste modo, o autor foi informado que não teria outras possibilidades, uma vez que teria assinado uma confissão da dívida. À vista disso, o autor pagou o boleto da renegociação de dívida, no valor de R$ 893,55 (oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos). Já em relação ao valor que o requerente havia pago em duplicidade, o funcionário do Banco réu teria lhe dito que o pagamento do segundo boleto relativo à mesma fatura (outubro/2022) não havia sido repassado para o banco Santander. O autor procurou a agência da Caixa Econômica e foi informado que o recurso já havia sido encaminhado para o Santander. Por fim, conforme o autor, até o presente momento, não foi realizado o estorno da fatura paga em duplicidade.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o banco no pagamento de: 1) R$880,18, em dobro, à título de restituição e 2) R$2.500,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita preliminar de incompetência e requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “[...] nos autos, a parte requerida não juntou provas para confirmar se o uso do cheque especial para cobrir o débito automático foi realizado de forma transparente ou se estava coberto pelo manto de cláusulas contratuais firmadas entre as partes, uma vez que o ônus da prova foi atribuído ao requerido. Portanto, os descontos promovidos na conta corrente do autor, a título de cheque especial, configuram-se indevidos, pois o requerido com a capacidade técnica que possui, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do serviço que a parte requerente nega ter anuído. Certificada a utilização de cheque especial sem a autorização do requerente, surge o dever de indenizar, independentemente da existência de dolo ou culpa do requerido”. De forma que, não comprovada a regularidade do débito ou de engano justificável, a restituição em dobro é medida que se impõe, por força do art. 42, §Único. do CDC;

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamento na sentença a quo: “No caso concreto, foi comprovada a ocorrência de dano moral, porquanto houve a utilização de cheque especial sem a autorização do correntista, causando-lhe angustia em razão dos transtornos de ordem financeira decorrente dos juros cobrados pelo uso do cheque especial.“. Nesse sentido, a quantia de R$2.500,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)